Tribunal: STF
Processo: ARE 1325862
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proveu parcialmente apelação interposta pelo recorrente, para redimensionar a pena em 7 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, cabeça, do Código Penal. Impôs a pena-base em 9 anos e 6 meses, assentando desfavoráveis as circunstâncias judiciais alusivas aos contornos e consequências do crime, ante a impossibilidade de resistência da vítima, arrimo de família com 4 filhos menores. Observou, em 1/6, a atenuante da confissão. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do acórdão recorrido, ante ausência de fundamentação. Articula com a impossibilidade de ter em conta, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, qualificadoras afastadas pelo Tribunal do Júri.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    […]
    As circunstâncias do delito, por outro lado, foram devidamente valoradas, sobretudo em razão da vítima encontrar-se embriagada, apresentando menor possibilidade de resistência. 
    A circunstância consequências do crime também foi negativada com fundamentos idôneos, já que a vítima era: arrimo do família, possuindo 04 (quatro) filhos, iodos menores e, por consequência, dela dependentes. Dessa forma, permanecem 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    [...]
    Divergir do Tribunal de origem quanto à fixação da pena-base demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator